Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023517-52.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SPE02 - BRASAL INCORPORACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID 15809138, SPE02 – BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA suscita a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, asseverando que o agravo em recurso especial interposto pelo DF constante nas págs. 311/322 do ID 14128641 foi digitalizado equivocadamente em duplicidade nas págs. 461/472 do mesmo ID, motivo pelo qual requer a exclusão dos arquivos. Pede, ademais, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Afonso Arantes de Paula, OAB/DF 22.868, e Patricia Junqueira Santiago, OAB/DF 23.592. Nada a prover, diante do teor da certidão de ID 19714732, que atesta a impossibilidade sistêmica de excluir os arquivos, e considerando-se que a manutenção dos documentos repetidos não traz qualquer prejuízo. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Afonso Arantes de Paula, OAB/DF 22.868, e Patricia Junqueira Santiago, OAB/DF 23.592. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024